Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGO 34 DO CTB. SAÍDA DE VIA ACESSÓRIA (TESOURINHA). INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO CONDUZIDO NA VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo réu/recorrente (ID36021891 e ID 36021892), deferidos os benefícios da gratuidade de justiça ora pleiteados.
2. O autor/recorrido impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao réu/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o autor juntou documentos que não são aptos a comprovar a sua condição de miserabilidade não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Narrou o autor que trafegava na via preferencial, sentido 114/214 Sul, quando a condutora do veículo de propriedade do réu, ao descer pela via acessória lateral (tesourinha), adentrou à via preferencial sem respeitar o sinal de parada obrigatória, vindo a colidir na parte lateral direita de seu veículo. Requereu a condenação do réu à reparação material no valor de R$4.130,00.
4. Trata-se de recurso (ID36021890) interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar R$4.130,00 ao autor, a título de dano material.
5. Nas razões recursais, aduz que a foto de ID36021452 não mostra o dia e horário em que foi tirada, não sendo crível “inferir com segurança” que os danos no veículo do autor/recorrido (Audi A3, cor vermelha) foram provocados pelo réu/recorrente, pois a foto de ID36021878 mostra que o carro do demandante se encontrava à frente do automóvel do demandado (Cros Fox - cor branca). Alega inexistência de provas que demonstrem ter o réu/recorrente deixado de observar a preferência da via. Assevera que o autor/recorrido juntou fotos dos danos causados na lataria de seu veículo, mas no vídeo (ID36021879) colacionado aos autos afirma que o problema não foi na lataria do carro. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir a condenação a patamares dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar o conjunto fático-probatório, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (art. 370 do CPC).
7. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.".
8. O vídeo de ID36021879 apresentado pelo réu/recorrente não ampara a sua tese de defesa, pois o que se verifica, em realidade, é a tentativa do autor/recorrido em explicar à condutora do veículo do réu/recorrente que a colisão “não amassou, mas raspou” a lateral de seu veículo, o que foi comprovado pelas diversas fotos apresentadas (ID36021441 a ID36021451).
9. A foto de ID36021452, retirada do sistema do DETRAN, foi colacionada pelo autor/recorrido para demonstrar o local do acidente, tendo o juiz sentenciante fundamentado sua decisão a partir da análise da “posição dos vestígios” (danos) em ambos os veículos.
10. A foto de ID36021878, em que se verifica o carro do autor/recorrido estacionado a frente do veículo do réu/recorrente, não é capaz de afastar as constatações acerca da dinâmica do acidente e das avarias causadas no automóvel do demandante, pois é crível que as partes envolvidas em acidente em via de mão dupla, sem acostamento e que não haja vítimas estacionem seus veículos de modo a diminuir o impacto no fluxo de trânsito.
11. Assim, da análise do conjunto probatório inserido aos autos, mormente do modo em que se encontram as avarias nos veículos, constata-se que o autor/recorrido conduzia na via preferencial quando a condutora do automóvel de propriedade do réu/recorrente saiu da tesourinha e ingressou à referida via, sem respeitar o sinal de “pare” ali existente, causando a colisão entre a parte lateral direita do veículo do demandante e a lateral dianteira esquerda do carro do demandado (fotos - ID36021441 a ID36021451).
12. No caso, cabia ao réu/recorrente observar a preferência do veículo que seguia pela via na qual pretendia ingressar e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução.
13. Desse modo, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência em relação àquele que conduzia pelas demais vias.
14. Destarte, conclui-se que a causa principal do acidente foi a entrada inadvertida da condutora do veículo do réu/recorrente na via principal quando as condições não lhe eram favoráveis, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva do autor/recorrido. Logo, deve ser atribuída ao demandado a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos causados ao demandante, devidamente demonstrado nos autos (ID36021433, p. 2).
15. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente do réu/recorrente, bem como ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC), a reparação dos danos materiais causados, no valor de R$4.130,00, é medida que se impõe.
16. Irretocável a sentença recorrida.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.